Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-69.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000120-69.2017.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
PLORIVALDO MENDES DE ARAGAO, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

APELADO: EVANDRO RIOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. IRDR – TEMA 07. OMISSÃO LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE.

1 – Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada pelo Município de Ipirá, mantendo a condenação ao pagamento de adicional de insalubridade a servidor público temporário, diante da ausência de controvérsia sobre a atividade exercida e da comprovação documental das condições insalubres.

2 – A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão judicial do adicional de insalubridade com base na NR-15 do Ministério do Trabalho, ante a omissão legislativa municipal. Aplica-se ao caso o entendimento firmado por este Tribunal no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), segundo o qual a ausência de norma local não impede o reconhecimento judicial do direito, sendo legítima a aplicação supletiva da normatização federal. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000120-69.2017.8.05.0106
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE IPIRA
e como apelada
EVANDRO RIOS DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Ipirá
, nos termos do voto do Relatoa.